Tribunal: TJSP
Processo: 0013220-44.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0013220-44.2020.8.26.0041, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIEL DE SOUZA MAIA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo,
assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0013220-44.2020.8.26.0041 - lauda 2/9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0013220-44.2020.8.26.0041 - lauda 3/9
Voto:
24929 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0013220-44.2020.8.26.0041
Comarca:
São Paulo
Vara:
DEECRIM UR1
Outros números:
0002635-46.2018.8.26.0026
0007992-07.2018.8.26.0026
0003387-02.2020.8.26.0041
Agravante:
Daniel de Souza Maia
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal

Recurso
defensivo

Reconhecimento da prática de
infração disciplinar de natureza
grave Interrupção do prazo para
a
consecução
de
benefícios
prisionais, inclusive o livramento
condicional

Cabimento

Precedente do Excelso Supremo
Tribunal
Federal

Decisão
mantida Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0013220-44.2020.8.26.0041 - lauda 4/9
Vistos...
Cuida-se
agravo
em
execução
interposto contra a parte da respeitável decisão que, reconhecendo o
cometimento de falta disciplinar de natureza grave, determinou “...que
a data do cometimento da falta grave seja considerada como termo
inicial de contagem de benefícios de progressão e livramento
condicional” (fls. 14/16).
O reeducando agrava, postulando o
afastamento da interrupção do lapso para fins de livramento
condicional, nos termos da Súmula 441, do Colendo Superior Tribunal
de Justiça (fls. 02/06).
O recurso foi contrariado (fls. 21/24),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 26) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
que opinou pelo provimento do reclamo defensivo (fls. 37/38).
É o relatório.
O reclamo é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0013220-44.2020.8.26.0041 - lauda 5/9
Reconhecida e não impugnada a
responsabilização pela prática infracional, de natureza grave, o
afastamento da interrupção do lapso, gerada pelo ato faltoso, revela-se
nitidamente inviável, inclusive no que diz com o livramento
condicional.
É
que,
comprovada
a
conduta
gravosa, o faltante fica sujeito à interrupção da apuração do prazo para
obtenção de benefícios, originando-se, a partir de tal momento, o
recomeço do cômputo temporal.
O sentido de declarar reiniciada a
contagem dos prazos consiste em compelir o sentenciado a manter
comportamento disciplinado e motivá-lo a não reiterar no
cometimento de faltas disciplinares, especialmente de natureza grave.
O período anterior é computado para
fins de expiação punitiva, mas é indiscutível a necessidade de
cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a
obtenção de benefícios executórios, pois é a partir desta data (do
cometimento da falta disciplinar de natureza grave) que o violador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0013220-44.2020.8.26.0041 - lauda 6/9
deve passar por novo período de observação, a teor do § 6o, do artigo
112, da Lei no 7.210/84, incluído pela Lei no 13.964/2019.
Acresça-se, a propósito, que a adoção
de entendimento contrário também implicaria em intolerável afronta
aos princípios da individualização da pena e da isonomia, além de
aniquilar às finalidades da reprimenda, na medida em que aos
condenados praticantes de falta grave, em regimes mais brandos,
impor-se-ia a regressão e a obrigatoriedade do cumprimento de lapso
maior para possibilitar novo pedido de progressão, ao passo que
daqueles internados em regime fechado nada se debitaria.
Esta Relatoria, analisando hipótese
análoga, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Recurso defensivo

Reconhecimento da prática de infração disciplinar de
natureza grave Interrupção do prazo para a consecução
de benefícios prisionais, inclusive o livramento condicional Cabimento
Precedente do Excelso
Supremo Tribunal Federal Decisão mantida Recurso
desprovido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, AE no
0001754-80.2019.8.26.0496, DJ 03.06.2019, v.u)
O
entendimento,
ora
perfilhado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0013220-44.2020.8.26.0041 - lauda 7/9
encontra respaldo em recentes precedentes ajustáveis à espécie, nesta
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal:
“Agravo. Indeferimento de livramento condicional. Pleito
de prisão domiciliar e intimação do diretor da unidade
prisional para apresentação de cópia do prontuário
médico do agravado, bem como a concessão do
livramento
condicional.
Alegação
de
contágio
do
Covid-19. Supressão de instância. Ausência de requisito
subjetivo para obtenção do livramento condicional.
Prática de falta grave durante o cumprimento de pena.
Interrupção
do
lapso
temporal
para
benefícios
executórios. Necessidade de vivenciar as várias etapas
progressivas com bom comportamento carcerário para
obtenção da benesse almejada. Agravo conhecido em
parte e, na parte conhecida, improvido.” (TJSP, 5a Câmara
de Direito Criminal, AE no 0005087-48.2020.8.26.0482, Rel.
Des. Damião Cogan, DJ 06.07.2020, v.u.).
“Execução penal. Evasão. Reinício do prazo para obtenção
de livramento condicional a partir da data da recaptura.
Possibilidade. Efeito interruptivo que alcança todos os
benefícios em sede de execução penal, consoante
entendimento majoritário desta C. Câmara, inclusive o
livramento condicional, ressalvado o posicionamento do
signatário. Agravo improvido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0019478-07.2019.8.26.0041, Rel. Des.
Tristão Ribeiro, DJ 03.04.2020, v.u.)
Ainda
em
reforço
AE
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0013220-44.2020.8.26.0041 - lauda 8/9
7003072-47.2019.8.26.0344,
Rel.
Des.
Geraldo
Wohlers,
DJ
10.08.2020.
Não se desconhece a Súmula no 441,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mas, e a despeito da ausência
de efeito vinculante, tem-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal não se posicionou no mesmo sentido.
Confira-se:
“I A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal
Federal também opera no sentido de que a prática de
falta grave no decorrer da execução penal interrompe o
prazo para concessão de progressão de regime,
reiniciando-se, a partir do cometimento da infração
disciplinar grave, a contagem do prazo para que o
condenado possa pleitear novamente o referido benefício
executório. Precedentes. II - Admite-se a aplicação
retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções
Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação
dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a
previsão de reinício da contagem do prazo para a
obtenção de benefícios. III - A modificação legislativa não
afastou
a
necessidade
de
comprovação
do
comportamento satisfatório durante a execução da pena
prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no
caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0013220-44.2020.8.26.0041 - lauda 9/9
IV Ordem denegada.” (2a Turma, HC no 136.376, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 28.04.2017)
"Habeas corpus Ato de relator Adequação. O habeas
corpus mostra-se adequado quer se trate de ato
individual, quer de Colegiado. Pena Cumprimento
Falta grave
Benefícios. Uma vez ocorrida infração
disciplinar, tem-se a recontagem dos prazos alusivos aos
benefícios previstos no cumprimento da pena, incluído o
livramento condicional.” (1a Turma, HC no 115.570/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2017)
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo,
assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)